Tribunal: TRF3
Processo: 0004869-29.2005.4.03.6105
Órgão julgador: Ministro Ilmar Galvão), entendimento que vem sendo reiterado.
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
66/283)

0004869-29.2005.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1093662

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SFH. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI No 70/66. CONSTITUCIONALIDADE.

1. O recurso merece ser conhecido. A decadência foi pronunciada apenas em relação ao contrato inicial, tendo sido analisado o pedido de revisão do contrato renegociado. Logo, passível de ser apreciada a matéria devolvida neste recuso, de modo que rejeito a preliminar suscitada pela CEF em contrarrazões.

2. Em relação à necessidade de inclusão do comprador do imóvel arrematado, a discussão cinge-se à revisão do contrato de financiamento celebrado com a CEF, bem como à legalidade do procedimento de execução extrajudicial por ela realizado. Assim, embora eventual anulação do procedimento possa surtir efeitos práticos em relação ao adquirente, este não tem legitimidade para discutir as questões nesses autos debatidas. Portanto, nego provimento ao agravo retido da Caixa (fls. 303/304).

3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que o Decreto-lei no 70/66 foi recepci

Inteiro teor:
66/283)

0004869-29.2005.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1093662

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SFH. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI No 70/66. CONSTITUCIONALIDADE.

1. O recurso merece ser conhecido. A decadência foi pronunciada apenas em relação ao contrato inicial, tendo sido analisado o pedido de revisão do contrato renegociado. Logo, passível de ser apreciada a matéria devolvida neste recuso, de modo que rejeito a preliminar suscitada pela CEF em contrarrazões.

2. Em relação à necessidade de inclusão do comprador do imóvel arrematado, a discussão cinge-se à revisão do contrato de financiamento celebrado com a CEF, bem como à legalidade do procedimento de execução extrajudicial por ela realizado. Assim, embora eventual anulação do procedimento possa surtir efeitos práticos em relação ao adquirente, este não tem legitimidade para discutir as questões nesses autos debatidas. Portanto, nego provimento ao agravo retido da Caixa (fls. 303/304).

3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que o Decreto-lei no 70/66 foi recepcionado pela Carta de 1988 (RE 223.075-DF, DJ 06/11/1998, p. 22, Relator Ministro Ilmar Galvão), entendimento que vem sendo reiterado.

4. Apelação do autor improvida. Preliminar de contestação rejeitada. Agravo retido da CEF improvido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação do autor, rejeitar a preliminar suscitada pela ré em contrarrazões e negar provimento ao seu agravo retido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.